Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA MARCONDES LARIOS SILVA - CPF: 057.750.758-38 (EMBARGANTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de negativação em cadastro de inadimplentes, sob fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. A embargante alegou omissão quanto a suposta fraude, contradição nas datas de documentos e omissão na análise de caução ofertada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre suposta fraude; (
ii
) se há contradição nas datas e documentos apresentados; (
iii
) se a ausência de manifestação quanto à caução caracteriza omissão relevante; e (
iv
) se os embargos se prestam ao reexame do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma expressa e clara a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando a necessidade de dilação probatória e a ausência de risco de dano irreparável.

4. A alegação de omissão quanto à fraude foi refutada ao se reconhecer que a simples impugnação da dívida, acompanhada de Boletim de Ocorrência, não afasta a presunção de veracidade dos registros da instituição financeira.

5. A suposta contradição entre datas e assinaturas diz respeito ao mérito da demanda e deve ser apreciada na instrução processual da ação originária.

6. A questão da caução foi tida como irrelevante, dada a ausência dos demais requisitos legais para a tutela de urgência, tornando desnecessária sua análise.

7. Os embargos de declaração foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

2. A ausência de manifestação sobre caução ofertada não configura omissão quando ausentes os demais requisitos para concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargo
s
de declaração opostos por
TÂNIA CRISTINA MARCONDES LÁRIOS SILVA

contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que
negou
provimento
ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão de primeiro de grau que indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem.

Alega
que o acórdão padece de omissão e contradição, por supostamente não considerar documentos que comprovariam a inexistência da dívida, tais como divergência de assinaturas, inexistência de entrega de cartão de crédito, ausência de negativação
atualmente
, e ainda por não analisar caução ofertada.

O recurso é tempestivo (Id.
271870887
).

Contrarrazões no Id.
274299368
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, assim constou a ementa
:

“DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Tânia Cristina Marcondes
Lários
Silva contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de NU Financeira S.A. A agravante alega desconhecer a dívida inscrita em cadastros de inadimplentes, o que teria impedido a concessão de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., e pleiteia a suspensão da negativação. O juízo de primeiro
grau indeferiu a medida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

2. A probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada, pois a simples impugnação da dívida e a apresentação de Boletim de Ocorrência não afastam, de plano, a presunção de veracidade dos registros internos da instituição financeira.

3. Há necessidade de dilação probatória para apurar a eventual fraude alegada, especialmente diante da existência de movimentações financeiras na conta vinculada à agravante, o que impede a concessão da tutela de urgência em caráter antecipado.

4. O risco da demora não se configura de forma iminente, pois a restrição de crédito, por si só, não representa dano irreparável, sendo possível eventual reparação por meio de indenização, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A concessão da tutela, nos moldes requeridos, poderia resultar na antecipação indevida do mérito da demanda, sem a devida instrução probatória, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A mera impugnação da dívida e a apresentação de Boletim de Ocorrência não afastam, por si sós, a presunção de veracidade dos registros da instituição financeira.

3. Quando há necessidade de dilação probatória para a verificação dos fatos alegados, a tutela de urgência deve ser indeferida para garantir a ampla instrução do processo.

4. A restrição de crédito, isoladamente, não configura risco de dano irreparável, sendo possível eventual compensação por meio de indenização em caso de procedência da demanda em que se questiona a relação jurídica que ensejou o apontamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1013375-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1016431-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024.
”

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pel
a
embargante não prospera
.

O voto condutor do julgado embargado foi claro ao consignar que a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC somente pode ser concedida quando presentes, de forma concomitante, os requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verificou no caso concreto.

Em relação à suposta omissão quanto à alegada fraude, o acórdão enfrentou diretamente a questão, ao afirmar que

“
a mera impugnação da dívida não se revela suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos registros internos da instituição financeira
”
.

Além disso, foi devidamente pontuado que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram movimentações bancárias em nome da autora, cuja análise exige dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a concessão da medida pleiteada.

Aliás, no que
se refere à alegada contradição entre a data de suposta entrega de cartão (2024) e as faturas emitidas em 2021, bem como
à divergência de assinaturas, trata-se de matéria que diz respeito à prova do mérito, a ser analisada oportunamente no curso da ação originária, mediante instrução probatória.

No tocante à omissão quanto à caução ofertada, verifica-se que
, ainda que não tenha sido tratado no voto condutor,
o julgamento de forma expressa consignou a ausência dos
demais requisitos legais
para a concessão
da tutela de urgência
, o que impede,
por si só, o deferimento da liminar, sendo desnecessário o exame da caução,
que não supre a ausência
dos demais pressupostos
.

Assim, observa-se que
a
embargante
busca
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este
Eg
.
Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou
incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.

C
abe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciados vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
T
Â
NIA CRISTINA MARCONDES L
Á
RIOS SILVA
.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025